Tribunal: TJSP
Processo: 1002066-16.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviço de saúde – Indenização por danos morais e materiais em virtude de suposto erro médico – Morte de criança durante o procedimento de parto – Alegação de cerceamento de defesa não verificada – Prova pericial produzida nos autos que é suficiente para a solução do caso – Ausência de defeito na conduta dos requeridos – Rompimento do nexo de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviço de saúde – Indenização por danos morais e materiais em virtude de suposto erro médico – Morte de criança durante o procedimento de parto – Alegação de cerceamento de defesa não verificada – Prova pericial produzida nos autos que é suficiente para a solução do caso – Ausência de defeito na conduta dos requeridos – Rompimento do nexo de causalidade – Prova pericial que afastou a aventada falha no atendimento prestado à requerente – Inexistência do dever de indenizar. R. Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002066-16.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
apelante
CLEONICE
CREPARDO
BAPTISTA,
são
apelados
SPDM
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-16.2015.8.26.0161 - Voto n. 32.521
2
Voto no 32.521
APELAÇÃO CÍVEL no 1002066-16.2015.8.26.0161
Comarca de DIADEMA
Apelante:
CLEONICE CREPARDO BAPTISTA (AJ)
Apeladas:
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA e ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: André Mattos Soares)
RESPONSABILIDADE CIVIL Prestação de serviço de
saúde
Indenização por danos morais e materiais em
virtude de suposto erro médico Morte de criança durante o
procedimento de parto Alegação de cerceamento de defesa
não verificada Prova pericial produzida nos autos que é
suficiente para a solução do caso Ausência de defeito na
conduta dos requeridos
Rompimento do nexo de
causalidade Prova pericial que afastou a aventada falha no
atendimento prestado à requerente Inexistência do dever
de indenizar. R. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
autora, em face da r. sentença a fls. 689/692, cujo relatório é adotado,
que julgou improcedente a pretensão, na forma do art. 487, I, do CPC,
condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, no mínimo
previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC, observada a gratuidade processual.
Alega preliminarmente, a ocorrência de cerceamento
de defesa, porquanto não dada a oportunidade de produção de prova em
audiência, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. No
mais, retoma a questão acerca da necessidade de dilação probatória,
devendo ser declarada a nula a r. sentença (fls. 704/717).
Apresentadas contrarrazões da SPDM (fls. 726/739).
Sem contrarrazões por parte da FESP (fl. 742).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-16.2015.8.26.0161 - Voto n. 32.521
3
Processado o recurso, subiram os autos.
A 1a Câmara de Direito Público não conheceu do
recurso, determinando-se a redistribuição por prevenção à 9a Câmara
(fls. 748/752).
É o Relatório.
Fica afastada a preliminar apontada pela recorrida
SPDM.
Como a autora pretende a anulação da r. sentença,
com o retorno dos autos para a dilação probatória, obviamente que tal
pretensão dispensa a impugnação específica quanto aos fundamentos
contidos na decisão recorrida, não havendo, por conseguinte, razão para
o não conhecimento do apelo.
No mais, trata-se de ação de indenização por danos
material e moral ajuizada pela apelante, em razão de suposto erro
médico ocorrido em atendimento médico-hospitalar prestado pelos réus.
Relata ter engravidado em 2012, passando a se
submeter a tratamento pré-natal na rede pública de saúde, passando por
consultas, praticamente mensais desde novembro do mesmo ano.
A autora afirma que no dia 29 de maio de 2013
começou a sofrer com fortes dores identificadas como contrações e que
por volta das 05h00min se deslocou até ao Hospital Municipal
Universitário de São Bernardo do Campo, sendo-lhe informada que não
apresentava dilatação e foi encaminhada ao Hospital Estadual de
Diadema, aproximadamente às 07h00min.
No hospital estadual caminhou até as 12h00min,
quando sentiu novamente fortes contrações e tendo se submetido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-16.2015.8.26.0161 - Voto n. 32.521
4
procedimento médico por meio do qual foi verificada a existência de
batimentos cardíacos da criança.
No início da tarde do mesmo dia, quando realizado
procedimento médico foi definido para a autora como rompimento da
bolsa, porém, não foi constatada a ocorrência de batimentos cardíacos da
criança.
Realizado o parto em caráter de urgência, às
14h30min, sem ter sido devidamente anestesiada, foi constatado de fato
o óbito de sua filha, às 16h00min do dia 29 de maio de 2013, tendo
como causa da morte “óbito fetal intrauterino, anoxia fetal intra-útero.”
Entende estar caracterizada a responsabilidade civil
do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, de modo que requereu a
condenação por dano moral e material.
Não prospera a alegação de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa.
Com efeito, os autos contêm elementos suficientes
ao deslinde da demanda, sendo absolutamente desnecessária a produção
de outras provas, que se mostrariam inúteis e protelatórias ao caso.
Note-se que o Juiz é o destinatário da prova,
cabendo a ele determinar a produção daquelas necessárias e indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante dicção do art.
370, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
“Inicialmente afasta-se a arguição de nulidade, pois
desnecessária a prova requerida [...]. De igual modo
não se vislumbra no ato ofensa ao devido processo
legal” (AI 990.10.440407-0, Voto no 7502, Rel. Des.
Décio Notarangeli).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-16.2015.8.26.0161 - Voto n. 32.521
5
“Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, pois manifestamente despicienda, deveras, a pretendida dilação probatória. Não havia sentido
em retardar o
julgamento do feito para a realização de perícia,
totalmente desnecessária ao deslinde da questão”
(AC 990.10.408756-2, Voto no 1.958, Rel. Des. De
Paula Santos).
“É preciso ponderar que a instrução probatória
poderá ser dispensada, pois se o magistrado
entender que a prova já produzida é suficiente à
solução da lide, cabível a prolação da sentença desde
logo. E está correto o insigne julgador de primeiro
grau, pois os elementos trazidos à lume no presente
caso são suficientes à formação de juízo acerca do
mérito
do
litígio.
Ademais,
a
matéria
é
eminentemente de direito” (AC 515.485.5/0-00, Rel.
Des. Leme de Campos).
De fato, o acervo documental e prova pericial
acostados aos autos são suficientes ao desfecho do caso, não possuindo
a prova testemunhal força probatória suficiente para alterar o desfecho
da demanda.
O laudo pericial adotado pelo Juízo Monocrático foi
bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie
estava a comportar, sendo certo que o perito utilizou método aplicável ao
caso em tela para garantir justa avaliação.
Cumpre esclarecer que a autora foi submetida a
perícia judicial, realizada por dois médicos do IMESC, inexistindo
qualquer mácula na produção da prova.
Realizada a perícia o médico do IMESC, especialista
em Ginecologia e Obstetrícia esclareceu: “O atendimento médico
hospitalar ocorreu de forma adequada e não foi observado sofrimento
fetal durante os atendimentos realizados no hospital, houve a parada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-16.2015.8.26.0161 - Voto n. 32.521
6
batimentos cardíacos fetais, confirmado pelo US e encaminhada para
cesariana de urgência, na tentativa de preservar a vida do feto, mas não
houve sucesso nas manobras realizadas pelo neonatologista. O protocolo
obstétrico e neonatal foi observado corretamente, não havendo má
prática médica.” (fls. 672).
E, conforme concluiu: “Da análise do procedimento
médico questionado, este foi adequado e seguiu o padrão protocolar
atual na abordagem da parturiente e de sua intercorrência.” (fls. 673).
Além disso, o especialista respondeu aos quesitos
formulados pelas partes e do Juízo como se observa a fls. 673/675, não
configurada afronta ao art. 473, IV do CPC.
De fato, não houve prejuízo ao direito de produção
de prova por parte da apelante, vez que a demanda versa acerca de
suposto erro médico, cuja comprovação conduziria à procedência da
ação.

Contudo, a falha na prestação do atendimento
médico à autora foi expressamente rechaçada pela perícia judicial, razão
pela qual a realização de prova em audiência não teria o condão de
alterar o julgamento da lide.
Assim já se decidiu: “a parte não demonstrou o
efetivo prejuízo, sendo inviável o reconhecimento da nulidade. ...” (in
THEOTONIO NEGRÃO E OUTROS Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor Saraiva 49a ed. nota 2 ao art. 477 pág. 496).
Nesse
contexto,
a
responsabilidade
civil
dos
requeridos está descaracterizada, porque não configurada qualquer falha
na prestação do serviço de saúde, de modo a afastar o nexo de
causalidade entre a conduta da Administração e o dano suportado pela
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-16.2015.8.26.0161 - Voto n. 32.521
7
Ensina SILVIO RODRIGUES que “para que surja a
obrigação de reparar, mister se faz a prova da existência de uma relação
de causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente e o dano
experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não
se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do
réu, o pedido de indenização, formulado por aquela, deverá ser julgado
improcedente”. (Direito Civil, Responsabilidade Civil , pag. 18, Ed.
Saraiva).
Já CARLOS ROBERTO GONÇALVES que “Um dos
pressupostos da responsabilidade civil é a existência de um nexo causal
entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. Sem essa relação de
causalidade não se admite a obrigação de indenizar. O art. 186 do Código
Civil a exige expressamente, ao atribuir a obrigação de reparar o dano
àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
causar prejuízo a outrem. O dano só pode gerar responsabilidade quando
seja possível estabelecer um nexo causal entre ele e o seu autor, ou,
como diz Savatier, 'um dano só produz responsabilidade, quando ele tem
por causa uma falta cometida ou um risco legalmente sancionado”
(Responsabilidade Civil, 16a ed., Ed. Saraiva, p. 485).
E no sentido dos autos, confiram-se os seguintes
julgados:
“Ação de Indenização por danos morais movida
contra a Fazenda Estadual. Responsabilidade civil.
Alegação de erro médico. Perfuração do intestino
durante a realização de exame de “Colonoscopia”.
Sentença de procedência. Recurso da requerida
buscando a inversão do julgado. Admissibilidade.
Ausência de nexo causal entre o apontado dano e o
eventual comportamento omissivo e/ou culposo
imputado ao agente público. Inviável a aplicação da
legislação consumerista. Recurso provido para julgar
a
ação
improcedente”
(Apelação
no
1003833-16.2016.8.26.0562, Rel. Des. Aroldo Viotti,
j. 02.10.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-16.2015.8.26.0161 - Voto n. 32.521
8
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO SERVIÇO
PÚBLICO - ATENDIMENTO MÉDICO AUSÊNCIA DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
AÇÃO
ADMINISTRATIVA E O ALEGADO DANO DEVER DE
INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva
baseada na teoria do risco administrativo no caso de
comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF)
e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço'
quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado.
2. Alegação de ablação indevida de rim durante
procedimento médico. Ausência de prova do nexo
causal entre a ação administrativa e o alegado dano.
Hipótese provável de agenesia congênita. Dever de
indenizar
inexistente.
Pedido
improcedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação no
0138289-07.2007.8.26.0053,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 28.05.2014).
“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
-
ERRO
MÉDICO
-
INCAPACITAÇÃO
PARA
O
TRABALHO - DANOS MORAIS - Pretensão inicial
voltada à reparação moral do autor, decorrente de
suposto erro médico cometido por preposto da
Municipalidade,
durante
primeiro
atendimento
hospitalar - responsabilidade objetiva do Estado (art.
37, §6o, da CF/88) - ausência de prova do suposto
dano ou mesmo de qualquer conduta ilícita do
agente
da
Administração
-
sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação no 0025669-97.2006.8.26.0405, Rel. Des.
Paulo Barcellos Gatti, j. 28.04.2014).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Erro Médico. Morte da
paciente. Pedido de indenização proposto pelo
esposo da falecida em face do plano de saúde.
Alegação de culpa pela demora na autorização de
transferência e de cirurgia em hospital credenciado.
Ausência de nexo de
causalidade entre o possível erro e o resultado.
Cerceamento.
Inocorrência.
Agravo
retido
desprovido. Sentença mantida. Apelação desprovida”
(Apelação no 0006839-26.2003.8.26.0361, Rela.
Desa. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 03.04.2014).
Sendo assim, a indenização pretendida não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-16.2015.8.26.0161 - Voto n. 32.521
9
Por fim, mantida a improcedência da demanda, cabe
observar que o valor atribuído à causa está dentro da faixa de salários
mínimos prevista no inciso II, do § 3o, do art. 85, do CPC (entre 200 até
2.000 salários mínimos), daí porque a verba honorária deve ser fixada
entre 8% e até 10%.
E, considerando-se a derrota da autora em sede
recursal, aplica-se o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, de modo que
fica a apelante condenada ao pagamento de honorários advocatícios no
equivalente a 9% do valor atribuído à causa atualizado (inc. III do § 4o,
do art. 85).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, observada a
condenação da autora na verba honorária acima, ficando suspensa a
execução por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §
3o, do CPC.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator